Tribunal: TCU
Processo: 007.236/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo referente à proposta de fiscalização, na modalidade Acompanhamento, com objetivo de fiscalizar, com emprego de ferramentas de tecnologia da informação (TI), os processos de aquisições da Administração Pública Federal, direta e indireta, bem como qualquer processo de aquisição que utilize recursos públicos federais ou contribuições parafiscais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, referentes a proposta de fiscalização, com foco em processos de aquisição a cargo de órgãos e entidades diversos da Administração Pública Federal, direta e indireta, bem como qualquer processo de aquisição que utilize recursos públicos federais ou contribuições parafiscais; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 15, "j", 241 e 242 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. aprovar a realização de fiscalização, na modalidade Acompanhamento, no período de abril de 2021 a março de 2022, com o objetivo de acompanhar as aquisições custeadas com recursos públicos federais ou contribuições parafiscais, realizadas por órgãos da Administração Federal direta e indireta e entidades paraestatais, inclusive as unidades do Poder Legislativo, do Supremo Tribunal Federal, dos tribunais superiores, da Presidência da República, do Tribunal de Contas da União, do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público, do Ministério Público da União, da Advocacia-Geral da União e da Defensoria Pública da União; 9.2. orientar a Secretaria-Geral de Controle Externo para que priorize o projeto "Evoluir e Aperfeiçoar o Sistema Alice", a cargo da Secretaria de Orientação, Métodos, Informações e Inteligência para o Controle Externo e o Combate à Corrupção (Soma), bem assim que promova as ações requeridas para disseminação e uso efetivo do sistema Ágata no âmbito Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) e das demais unidades técnicas do Tribunal; 9.3. restituir os autos à Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas, para adoção das providências pertinentes à consecução dos objetivos da fiscalização ora aprovada.